Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO COM ENSINO MÉDIO JÁ CONCLUÍDO QUANDO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. FATO QUE NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. VIGÊNCIA NA ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ATO AGRAVADO. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELA RESOLUÇÃO N. 391/2021. ORIENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A controvérsia ora estabelecida cinge-se em verificar se o juízo da execução pode conceder a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação do apenado no ENEM, quando esse já havia concluído o ensino médio antes do início de cumprimento da reprimenda.
2. A aprovação no ENEM, pelo apenado que já concluiu o ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391 de 10/5/2021, que revogou a Recomendação n. 44/2013, ambas do CNJ, mantendo, porém, os critérios da norma revogada.
3. Nesse cenário, o único óbice que se vislumbra é a aplicação do § 5o do art. 126 da LEP, o que foi devidamente observado pela decisão agravada, datada de 19/8/2020, quando ainda em vigor a Recomendação n. 44/2013.
4. Recurso desprovido.